Tribunal: TJSP
Processo: 1009802-11.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos - Exercícios de 2014 a 2018 – Município de Jahu – Honorários advocatícios sucumbenciais - Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Pretensão de majoração da verba honorária – Cabimento – Cálculo dos

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos - Exercícios de 2014 a 2018 – Município de Jahu – Honorários advocatícios sucumbenciais - Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Pretensão de majoração da verba honorária – Cabimento – Cálculo dos honorários feito sobre valor da causa, que é muito baixo – Fixação por equidade, para adequada remuneração dos trabalhos prestados pelo advogado da parte vencedora - Hipótese dos autos que bem se adequa à exceção prevista no art. 85, § 8o, do CPC/15 – Sentença reformada em parte – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009802-11.2019.8.26.0302 - Voto no 32467
Registro: 2020.0000563560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009802-11.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes EGISTO
FRANCESCHI NETO e SAMPAIO GOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS
LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009802-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32467
2
Voto no 32.467
Apelação no 1009802-11.2019.8.26.0302
Comarca de Jahu/SP
Apelante: Egisto Franceschi Neto
Apelada: Prefeitura Municipal de Jahu
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros Públicos - Exercícios de 2014 a 2018
Município de Jahu Honorários advocatícios sucumbenciais -
Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a
municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa Pretensão de majoração da verba
honorária Cabimento Cálculo dos honorários feito sobre valor da
causa, que é muito baixo Fixação por equidade, para adequada
remuneração dos trabalhos prestados pelo advogado da parte
vencedora - Hipótese dos autos que bem se adequa à exceção
prevista no art. 85, § 8o, do CPC/15 Sentença reformada em parte
Apelo provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 37/38, a qual julgou procedente o pedido formulado nesta ação de
repetição de indébito, para condenar a municipalidade à devolução dos
valores pagos pela autora a título de taxa de conservação de vias e de
logradouros públicos, observada a prescrição quinquenal, além do
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, buscando o patrono da autora, nesta sede, a reforma do julgado,
tão-somente com o objetivo de majorar o valor da verba honorária
sucumbencial, tendo em vista que a condenação em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009802-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32467
3
causa, resulta no montante irrisório de R$ 30,23 (trinta reais e vinte e três
centavos), incompatível com a remuneração digna do causídico,
pugnando, ao final, pela elevação da verba de sucumbência em R$
2.000,00 (dois mil reais - fls. 40/46).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 47), não
respondido (conforme certidão de fl. 52) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A insurgência comporta guarida.
Conforme se verifica dos autos, a autora ajuizou
ação no intuito de, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade e
ilegalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos cobrada
pelo Município de Jahu, ver-se restituída dos valores pagos, referentes aos
exercícios de 2014 a 2018, que, somados, correspondem à quantia de $
302,34 (trezentos e dois e trinta e quatro reais), valor este atribuído à
causa.
A r. sentença, ora hostilizada, acolheu a tese da
autora e julgou procedente o pedido, condenando a municipalidade a
restituir os valores pagos a título da sobredita taxa, dos últimos cinco
anos retroativos ao ajuizamento da ação, além de fixar honorários
advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o
do CPC/15.
Com efeito, estabelece o artigo 85, §8o, do atual
Código de Processo Civil que, nas causas em que for inestimável ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009802-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32467
4
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Sobre o tema, prelecionam Alexandre Freire e
Leonardo Albuquerque Marques, “(...) nada impede que, desde que preenchidos
efetivamente as condicionantes do § 8o acima transcrito (...), os honorários a serem
eventualmente arbitrados (...) sigam tal método”, especialmente “(...) se o magistrado
verifica que a aplicação da regra geral ensejaria a aplicação de valores excessivos ou
aviltantes” (in Comentários do Código de Processo Civil, Art. 85, § 8o, São
Paulo: Saraiva, 2016, p.152).
No caso, o d. magistrado sentenciante fixou os
honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o
e 3o do CPC/15, ou seja, a municipalidade foi condenada a pagar
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, que corresponde ao
valor ínfimo de R$ 30,23 (trinta reais e vinte e três centavos) e, assim,
incompatível com a adequada remuneração dos trabalhos prestados pelo
advogado da parte vencedora.
Nestes termos, cabível a fixação dos honorários
por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC/15,
ainda, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Destarte, tem-se que a verba honorária deve ser
fixada em R$ 1.000,00 - já considerada a majoração recursal prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009802-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32467
5
art. 85, §11, do CPC/15 - de forma a remunerar condignamente o
trabalho do patrono da autora.
Assim, a r. sentença recorrida merece parcial
reforma, apenas para constar a fixação da verba honorária advocatícia
sucumbencial, por equidade, nos termos acima definidos, com fulcro no
artigo 85, § 8o, do CPC.
Por tais motivos, para o fim supra, dá-se
provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR